Tribunal: TJPA
Processo: 0002729-10.2016.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. DEPOIMENTOS FIRMES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO DO CADEADO E DAS GRADES DA LOJA FURTADA. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA UM MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. PREVISÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CPB. REGIME QUE DEVE SER MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado.2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais (Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto), pelas declarações da vítima em sede judicial reconhecendo os objetos furtados, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase informativa e judicial, bem como pela confissão do acusado na seara policial, dando conta do arrombamento da loja e furto dos objetos constantes em seu interior.3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.4. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, 1ª figura, do CPB (furto qualificado), tendo o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, ou seja, ainda próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.5. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora (art. 155, §4º, inciso I, do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu com rompimento de obstáculo, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima, acusado e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), bem como pela filmagens das câmeras de segurança. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.6. O cumprimento da pena privativa de liberdade será em regime fechado, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime semiaberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (Certidão de fls. 42/43), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico. 7. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus.8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0002729-10.2016.8.14.0022
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ MIRI/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
BENEDITO OLEASTRO DE CASTRO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL.
RES FURTIVA
ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA QUALIFICADORA. DEPOIMENTOS FIRMES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O ARROMBAMENTO DO CADEADO E DAS GRADES DA LOJA FURTADA. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA UM MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. PREVISÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ¿B¿, DO CPB. REGIME QUE DEVE SER MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais (Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto), pelas declarações da vítima em sede judicial reconhecendo os objetos furtados, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase informativa e judicial, bem como pela confissão do acusado na seara policial, dando conta do arrombamento da loja e furto dos objetos constantes em seu interior.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
4. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, 1ª figura, do CPB (furto qualificado), tendo o juízo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, ou seja, ainda próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
5. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora (art. 155, §4º, inciso I, do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu com rompimento de obstáculo, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima, acusado e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), bem como pela filmagens das câmeras de segurança. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.
6. O cumprimento da pena privativa de liberdade será em regime fechado, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime semiaberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (
Certidão
de fls. 42/43), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.
7. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.
8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0002729-10.2016.8.14.0022
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ MIRI/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
BENEDITO OLEASTRO DE CASTRO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Benedito Oleastro de Castro
, em face de sentença proferida em
01/08/2017
, às fls. 43/46-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA,
Dr. Lauro Alexandrino Santos
, que o
condenou
a uma pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de
460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática do crime capitulado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, 1ª figura, do CPB (
furto qualificado
).

Consta da
denúncia
(fls. 02/05) que, no dia
07/04/2016
, por volta das 02h30m, o denunciado
Benedito Oleastro de Castro
, na companhia de seu comparsa
Edicleison Cardoso Castro
, vulgo
Quequete
, utilizou um
alicate para cortar o cadeado
da loja
Bike Peças e Eletros
, cujo proprietário é o nacional
Ailton Quaresma Pureza
, tendo
subtraído vários relógios, aparelho celulares, tablets, notebooks e outros objetos
, bem como
certa quantia em dinheiro
, totalizando um valor aproximado de
R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
, os quais colocou em uma mala vermelha e outra lilás, as quais levou para sua residência.

Os policiais militares foram acionados e se dirigiram imediatamente ao estabelecimento comercial furtado. Ato contínuo, receberam uma
ligação anônima
que informava que, na
Rua Rui Barbosa
, bairro da
Matinha
, precisamente na casa do denunciado,
havia objetos que poderiam ser produto de crime
, tendo em vista que o ora denunciado havia chegado em sua casa com
02 (duas) malas grandes
. A polícia dirigiu-se à residência indicada e
efetuou a prisão em flagrante do acusado
, haja vista que, embaixo de sua cama, encontravam-se as malas, as quais
continham os produtos do crime
, bem como
o alicate utilizado para cortar o cadeado
.

Os policiais militares mostraram ao Senhor
Ailton Quaresma Pureza
os objetos apreendidos e
este os reconheceu como sendo os que foram furtados de seu estabelecimento comercial, juntando, inclusive, notas fiscais dos mesmos
. Ato contínuo, assistiram a
filmagem
em que
o denunciado aparece realizando o ato delituoso, na companhia de seu comparsa Edicleison
, o qual encontra-se em local incerto e não sabido. O denunciado foi conduzido até a DEPOL, local em que
confessou, perante a autoridade policial, a prática do crime
.

Em
razões recursais
(fls. 93/95), a defesa clama pela
aplicação do princípio do

in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do apelante, uma vez que, as provas carreadas aos autos são insípidas (
insuficiência probatória
), não contendo nenhum fomento probatório favorável à pretensão condenatória. Para a defesa, o apelante negou o cometimento da prática do crime de furto (
negativa de autoria
), afirmando de forma convincente e esclarecedora que não teve qualquer participação no delito.

Subsidiariamente, a defesa requer a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
(inciso I do §4º do art. 155 do CPB), vez que a acusação não se incumbiu de promover a
realização do exame pericial

necessário
(
ausência de laudo
) para se aferir se houve ou não rompimento ou destruição de obstáculo à subtração da
res furtiva
.

Por fim, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais foram negativas
, tendo a pena sido
fixada muito acima do mínimo legal
, com a consequente
fixação de regime prisional mais brando
, não havendo argumentação idônea que justifique a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena sendo o regime fechado. Pugna ainda que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(fls. 100/105), o digno representante ministerial sustenta que seja
negado provimento ao recurso
para confirmar e manter incólume a respeitável decisão
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marco Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida (parecer de fls. 111/126).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que
julgando procedente a denúncia
, o condenou pelo crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CPB (
furto qualificado praticado durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo
), a uma pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa
.

O apelante foi
condenado pelo crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, cometido durante o repouso noturno
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabemos que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
restou consubstanciada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 03/08 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 11/12 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
(fls. 26 do IPL em apenso) e pelo
Auto de Entrega
(fls. 27 do IPL em apenso). Já a
autoria
do delito se encontra amparada na
prova oral carreada aos autos
, como passo a demonstrar:

A vítima
Ailton Quaresma Pureza
, proprietário do estabelecimento comercial
Bike Peças e Eletros
, declarou em
juízo
(mídia de fls. 34):
¿(...) a loja é embaixo e eu resido em cima; que eu estava dormindo e acordei com o latido da cadela que eu tenho; que ela começou a latir muito; que quando ela começou a latir eu logo ligo o sistema de câmeras e observei umas pessoas em frente da loja, eram umas pessoas e uns vizinhos, eu desci e a porta estava arrombada; que a porta é de enrolar, mas tem grade; que nas imagens da câmera aparece o momento em que ele levanta a porta, quando eu desci ele já tinha ido; que eu vi só de manhã nas imagens das câmeras; que nas imagens dá pra ver que são duas pessoas; que reconheci o acusado que participou; que foram levados aparelhos celulares, tablets, notebooks, relógios e uma quantia em dinheiro; que quase tudo foi recuperado, faltou 01 (um) tablet e uns 04 ou 05 celulares, no total dos valores informa que foi em torno de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); Que eu registrei a ocorrência e a polícia ficou dando busca e por volta de 12h30m ligaram informando que tinha sido pego e que era para eu ir lá reconhecer na Delegacia; que eu fiz o reconhecimento na delegacia; que ele levou uma mala e pegou outra da loja e colocara tudo na mala e quando foi recuperado também veio em 02 (duas) malas; que eles vieram em um carro de mão; que esse Benedito Oleastro foi quem fez tudinho o arrombamento, o outro só estava fazendo acompanhar ele, ajudando a carregar, mas que fez tudo foi ele sozinho. (...)¿.

O depoimento da vítima se coaduna com o depoimento do Policial Militar Bernardino de Jesus Oliveira Costa
, que participou das diligências que culminaram na
recuperação dos produtos furtados
e consequente
prisão em flagrante do apelante
, conforme
depoimento judicial
(mídia de fls. 34):
¿(...); que a guarnição passou a ocorrência e demos continuidade as buscas; que os policiais que fizeram o serviço noturno não conseguiram identificar os autores, que eles achavam que eram outras pessoas da África, depois receberam informação que não eram eles; que era o negão, o Benedito Oleastro; que receberam a informação que em uma casa na Matinha tinham duas malas, que fizemos o cerco e a companheira abriu e fizemos a prisão do indiciado; que encontramos as malas debaixo da cama e dentro das malas foram encontrados celulares, relógios, vários objetos; que a vítima reconheceu o objeto; que assistindo as filmagens, dá pra identificar que é o Benedito e o Quequete, que desde essa época sumiu; que ele é daqui do Miri; que não tem dúvida da participação do Benedito no crime; (...)¿.

A testemunha
Wender Walber da Silva dos Reis
, também
policial militar
, confirmou, em
juízo
(mídia de fls. 34), os fatos narrados pela testemunha acima mencionada, ratificando que
as malas com os objetos furtados foram encontradas sob a cama do acusado
, aduziu também
ter visto as gravações das filmagens realizadas pelas câmeras de segurança, dizendo que nelas é possível reconhecer perfeitamente o acusado
.

Em que pese o réu, em seu
interrogatório judicial
(mídia de fls. 34), ter afirmado
que estava em posse dos bens subtraídos da vítima, alegando ter sido convidado a fazer o ¿carreto¿ dos bens, por um desconhecido
, sem saber explicar maiores detalhes da versão apresentada,
confessou
na
polícia
a prática do ilícito (depoimento de fls. 08 do IPL em apenso):
¿(...) confessa ser o autor do crime de furto realizado na loja denominada ¿BIKE PEÇAS E ELETROS¿, sendo que seu comparsa no crime foi o nacional de nome EDICLEISON CARDOSO CASTRO, apelido de QUEQUETE (...) usou o alicate apreendido para cortar o cadeado e entrar na loja; Que o depoente, após cometer o crime, pegou as duas malas (lilás e vermelha) e levou para a casa onde estava morando e depois de algum tempo a sua companheira de nome Viviane Silva, chegou de Belém; Que o depoente estava conversando com sua companheira quando foi preso por policiais militares que chegaram na casa e encontraram os objetos e lhe deram voz de prisão¿
.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, assim como
o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado
, uma vez consistentes e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (
prova documental e testemunhal
), como é o caso aqui em análise,
possuem relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idôneos para embasar um decreto condenatório.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares no âmbito da instrução criminal, descrevendo os objetos da vítima (loja) encontrados em poder do réu quando de sua prisão em flagrante,
também possuem relevante valor probatório no tocante à autoria
.

Constato que,
além do relato firme e coeso da vítima

a evidenciar a conduta ilícita do apelante
, da
prova material
(
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 26 do IPL em apenso
),
as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, na fase indiciária e judicial, também servem como elemento para formação da convicção do julgador
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto qualificado
.

Outrossim,
não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do réu
, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
¿TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA
. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA BASEADOS EM APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA MÁCULA DOS ANTECEDENTES E REDUÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. 2. Os maus antecedentes e a reincidência não podem ser considerados duplamente com base em uma única condenação transitada em julgado, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido em parte¿ (TJMG, 4ª Câmara Criminal, APR 10105140047637001 MG, Relator: Des. Doorgal Andrada).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois esta foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto à fixação da pena-base, o apelante requer a sua reforma, tendo em vista que o juízo sentenciante a fixou
muito acima do mínimo legal
, sem apontar, contudo, no que se baseia tal pedido.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, 1ª figura, do CPB (
furto qualificado
), tendo o juízo fixado a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima ao mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente
circunstâncias favoráveis e desfavoráveis
, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, quais sejam
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Vale destacar a
quantidade enorme de bens furtados da loja
, bens estes que integram o comercio da vítima, de onde ela retira o sustento próprio e da família, tais como: 67 relógios de diversas marcas; 03 notebooks da Acer, Samsung e Lenovo; 10 tablets Multilaser; 18 aparelhos celulares Samsung Galaxy Prime; 02 aparelhos celulares da marca Samsung Galaxy WIN-2; 01 aparelho celular da marca Samsung Galaxy J2; 02 aparelhos celulares da marca Samsung YONG; 01 aparelho celular da marca SamsungJ1; 05 aparelhos celulares da marca LG K4 e 03 aparelhos celulares QBEX-Q3. Verifica-se, portanto, que
não foi um furto qualquer
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
Habeas Corpus
. Penal. Crime de homicídio qualificado.
Fixação da pena-base. Art. 59 do Código Penal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação da reprimenda. Motivação válida.
Progressão de regime. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1-
O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
2-
No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie.
3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (
STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361
).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Dessa forma, havendo a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Da exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculos (art. 155, §4º, inciso I, do CPB).

O apelante busca a
exclusão da qualificadora prevista no incisos I, do §4º, do art. 155 do CPB
, sob o argumento de que
não foi realizada perícia no local do crime para comprovar que o acusado teria rompido qualquer obstáculo para subtrair objetos
. Contudo,
entendo que não lhe assiste razão
.

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de furto qualificado no estabelecimento comercial denominado
BIKE PEÇAS E ELETROS
. Além disso, destaca-se que,
a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante (casa)
, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes
.

Além disso, a vítima (
Ailton Quaresma Pureza
, proprietário da Loja) quando ouvida em
juízo
afirmou que
o acusado subtraiu diversos objetos do interior da loja, mediante rompimento de grades
, o que foi
confirmado pelas filmagens das câmeras de segurança
e pela
confissão do próprio acusado
na
polícia
, tendo sido, inclusive,
encontrado na posse do réu o alicate utilizado para cortar o cadeado
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos.
A apreensão da
res furtiva
em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do
ônus probandi
, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. 2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016).

Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo
, não posso afastar esta qualificadora por este motivo, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal
.

Quanto ao pedido para
afastar a qualificadora do inciso I do §4º do art. 155 do CPB - rompimento de obstáculo -
, tenho por bem
reconhecer a eficiência da sentença condenatória
, que,
mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou com maestria os depoimentos testemunhais que evidenciam o arrombamento da loja furtada
.

Vale destacar, ser assente em nossa jurisprudência pátria,
a desnecessidade de laudo pericial para constatar arrombamento, se outros meios o comprovam
, como no presente caso,
o depoimento das testemunhas que apontam, sem sombra de dúvidas, que o cadeado da loja e as grades estavam arrombados
. Segundo os relatos das testemunhas e as filmagens das câmeras de segurança,
o apelante arrombou a loja da vítima
.

Corroborando com o entendimento acima exposto, colaciono julgado do STJ:
HABEAS CORPUS
.
WRIT
SUBSTITUTIVO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SUBSISTÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS.
REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no julgamento dos EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 10/12/2015), o entendimento de que, em regra, a reiteração delitiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela sua incidência. 2. O Tribunal de origem consignou que o paciente registra condenações criminais definitivas, caracterizadoras de maus antecedentes e de reincidência, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, nos casos em que o rompimento de obstáculo não deixa vestígios, bem como nas hipóteses em que
os vestígios materiais são insuficientes
ou não mais subsistem no momento da apuração da prática delitiva, a qualificadora em questão pode ser atestada com base em outros elementos probatórios, que não o laudo pericial
. 4. A instância antecedente consignou expressamente que a impossibilidade de realização de laudo de constatação na espécie, uma vez que os dois únicos cadeados que guarneciam o estabelecimento comercial - objeto do arrombamento - foram substituídos pela vítima, a fim de garantir a segurança de seu negócio. 5. Fixada a quantidade da sanção devida a quem, comprovadamente, violou a norma penal, compete ao juízo natural da causa indicar, de maneira motivada e com base nos dados concreto dos autos, qual o regime inicial adequado para o cumprimento da reprimenda, não sendo possível coarctar-lhe a consideração de fatores que, associados e complementares à dogmática penal, indiquem como necessária, para o alcance dos fins da pena, a imposição de regime mais gravoso do que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à previsão legal. 6. Diante do
quantum
de pena a que foi condenado o paciente - 2 anos e 9 meses de reclusão -, bem como da avaliação desfavorável de seus antecedentes, e caracterizada a reincidência, está devidamente justificada a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. 7.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 351.2015 MS (2016/0065505-1), Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, Julgado em 17/05/2016).
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO RELATO EM JUÍZO DAS TESTEMUNHAS E DA OFENDIDA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA INÚTIL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. É fato que a jurisprudência desta Corte Superior, interpretando os arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP, consolidou entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, indicando, ainda, que não supre sua ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado, quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts. 158 e 159 do CPP. O caso vertente, todavia, apresenta a peculiaridade de que o arrombamento foi comprovado pela confissão do acusado na fase policial e corroborado, em juízo, pelo relato das testemunhas e da ofendida. Ademais, a dispensa da prova técnica foi motivada pelo desaparecimento dos vestígios, haja vista o reparo da porta e da janela danificadas após o cometimento do crime. Com efeito, a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico processual penal autoriza que se dispense a confecção da prova inútil, aqui entendida tanto como aquela que, produzida, viria a provar algo irrelevante ou que não seja objeto de controvérsia. Assinale-se, ainda, que o art. 167 do CPP traz autorização legal para que a prova pericial seja suprida pela testemunhal
.

Habeas corpus
não conhecido. (HC 372.309/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Deste modo que, sob qualquer aspecto, não vejo motivos para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, que
deve ser mantida
. Percebe-se que o juízo
a quo
agiu pautado no bom sendo e na cautela, não merecendo qualquer reforma o édito condenatório.

4. Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa do recorrente pleiteia a
modificação do regime prisional fechado para um menos gravoso
, no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, assim,
mesmo podendo ser aplicado o regime semiaberto pelo
quantum
aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente
, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma,
o cumprimento da pena privativa de liberdade será em regime fechado
, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, que aponta para a
inviabilidade da fixação do regime semiaberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime semiaberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão
, o que não se aplica ao caso, pela
reincidência
em desfavor do denunciado (
Certidão
de fls. 42/43), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.

5. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.
Processar e julgar:
a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA
. PRELIMINAR REJEITADA. (...). I.
In casu
,
falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória,
ex vi
do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada;
(...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).
Apelação Penal. Tentativa de roubo majorado. A defesa alega que o apelante é inocente e que não há provas para embasar a sua condenação. Inocorrência. Auto de prisão em flagrante. Conjunto probatório contundente e coeso. Depoimentos das vítimas e das testemunhas. Autoria e materialidade comprovadas.
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de
habeas corpus
.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE - PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).
Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9
. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão nº 114193, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença ora recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora